Tribunal: STF
Processo: RE 118316
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA A LEGIAO  BRASILEIRA
DE ASSISTENCIA, PROCESSADA E JULGADA PERANTE A JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
ALEGADA NULIDADE, FACE A JURISPRUDÊNCIA  DO  STF,  QUE  CONSIDERA  AS
FUNDAÇÕES DA ESPÉCIE COMO INTEGRANTES DO GENERO AUTARQUIA, SUJEITAS A
JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
         Tema que, contudo, não fora ventilado no acórdão  impugnado,
carecendo o recurso extraordinário de pressuposto indispensavel a sua
apreciação pelo STF. Súmula n. 282.
         Recurso não conhecido.